Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711774-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVES DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Autora contra a decisão proferida em ação revisional c/c ação consignatória e pedido de tutela de urgência n. 0702976-54.2020.8.07.0005, a qual indeferiu a antecipação de tutela. Verifico que foi proferida Sentença (ID 66208183) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020 15:40:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador